Tribunal: TJBA
Processo: 0505874-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505874-66.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILDASIO FRANCISCO ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. CABÍVEL. AUTOMÁTICA E IMPLÍCITA. PRECEDENTES STJ. TEMA 1076 DO STJ. ART. 85, §§ 2º, 8º E 8ºA DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Provimento integral da apelação do Estado Réu, com reforma total da sentença de procedência, em ação ordinária com fins de reajuste da Gratificação por Atividade Policial Militar - GAP.

II. Questão em discussão:
Se cabe fixação dos honorários advocatícios decorrente da inversão da sucumbência, e se o acórdão embargado foi omisso.

III. Razões de decidir:
Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em comento, na origem, a sentença foi de procedência parcial dos pedidos autorais, com condenação do Estado Réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor final da condenação total.

Inconformado, o Estado Réu apelou (id. 138817923 – origem), requerendo a improcedência dos pleitos autorais e a inversão da sucumbência, o que lhe foi concedido mediante o provimento total de sua apelação (id. 78687704).

Diante da ausência de disposição expressa da inversão da sucumbência, com a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios, na parte dispositiva do Acórdão que deu provimento integral ao apelo, o Réu embargou sob o fundamento de omissão, com fins ao aperfeiçoamento do julgado.

Consabido que a reforma integral da sentença ou acórdão acarreta inversão automática do ônus de sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre tal ponto, como ocorre no caso em epígrafe.

Diante disso, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais passa a recair sobre os autores, ora Embargados.

Inobstante se trate de inversão automática e implícita, tendo em vista a finalidade aperfeiçoadora dos embargos opostos, não se verifica óbice a seu acolhimento, para fins complementar a parte dispositiva do acórdão, fazendo constar expressamente a condenação dos Embargados em honorários de sucumbência.

Contudo, por se tratar de sentença ilíquida, cujos parâmetros para liquidação deixaram de existir por ter sido extirpada a condenação, cabível o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa, que por ser irrisório, enseja fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 8ºA do CPC e do Tema 1076 do STJ.

IV. dispositivo e tese:
Embargos acolhidos. Constatada a omissão, acolhe-se os embargos para determinar expressamente a inversão da sucumbência, condenado os autores, ora Embargados, ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade por serem beneficiários gratuidade judiciária (id. 138816839 – origem), com a devida observância do disposto no § 3º, artigo 98 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505874-66.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargados GILDASIO FRANCISCO ALVES e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça